Tribunal: TJES
Processo: 0000649-36.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000649-36.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000649-36.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MENDES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA LOPES - ES19063-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Consta do presente Inquérito Policial, cujos elementos servem de base para presente denúncia, que no dia 22 de novembro de 2021, no período noturno, na localidade rural de Santa Maria de Cima, nesta urbe, o denunciado MARCELO MENDES RIBEIRO, com animus furandi, subtraiu para si uma roçadeira "Nakashi Lateral", de propriedade da vítima Antônio Dias de Carvalho, mediante rompimento de uma "parede de tábuas" da tulha do sítio da vítima, onde a roçadeira estava guardada.

Conforme se apurou, o furto foi percebido pela vítima na manhã seguinte, após identificar seu neto Ronison Dias Calazans e o denunciado nas imagens captadas pela câmara de segurança do local como sendo os autores do furto, razão pela qual acionou a Equipe da Policia Militar, que posteriormente logrou êxito em localizar o denunciado Marcelo em sua residência, que por sua vez confessou o furto, bem coro

ter "passado" a máquina agrícola da vítima para o denunciado WENDER PEREIRA DOS SANTOS.

Revela que o denunciado WENDER PEREIRA DOS SANTOS adquiriu a res furtiva do denunciado MARCELO MENDES RIBEIRO sabendo ser de origem ilícita, pois não era objeto de trabalho desse, nem lhe foi apresentado qualquer documento indicativo de propriedade, além do que esse é conhecido como pessoa que pratica inúmeros atos ilícitos nesta comarca.

Consigna que o denunciado MARCELO MENDES RIBEIRO tinha um pé da substância entorpecente análoga à maconha plantado no quintal da casa.

Por fim, após ser conduzido em flagrante delito para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, o denunciado MARCELO MENDES RIBEIRO, após empreender fuga da cela em que estava acautelado, resistiu à prisão com violência no momento em que foi localizado, sendo necessário o uso de força progressiva para contê-lo, conforme consta do auto de resistência de f1. 28 c Boletins de Atendimentos de Urgência de fls.29/31.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado.

Inicialmente, vale esclarecer que a defesa não apresenta qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho à tese ventilada em sede de razões de apelação.

Pleiteia a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante manifestou-se da seguinte maneira.

Quanto ao crime do art. 155, §§1º e 4º, I e IV do CP o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de furto quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 86 e documentos de fls. 87/105. Contudo, deixo de valora-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
Sua conduta social, deve sopesar de forma que não favorece do acusado, eis que responde a outros processos além desta Ação Penal. A personalidade do acusado é normal.

Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis pois pretendia lucro fácil praticando crime contra o patrimônio. As
circunstâncias
deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que o crime foi praticado durante repouso noturno, em razão da maior precariedade da vigilância e da maior probabilidade de sucesso no crime. Assim, o fato do crime ter sido cometido a noite trouxe maior gravidade concreta ao delito.
As
consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas não foram graves.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

67- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 155, §§ 1º e 4º incisos I e IV, do Código Penal (reclusão, de dois a oito anos, e multa), fixo a
PENA-BASE
em

02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.

[...]

No caso, verifico que o magistrado de primeira instância valorou de forma negativa a conduta social do apelante, com base nas ações penais a que responde o acusado, o que é expressamente vedado pela Súmula 444 do STJ.

Assim, afasto a valoração negativa da conduta social e redimensiono a pena para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a pena, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Saliento que deixo de proceder a uma redução maior, tal como efetuada na sentença de primeira instância, para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual foi a pena corretamente majorada em 08 (oito) meses, restando definitivamente fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena do acusado definitivamente fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto ao crime do art. 329 do CP, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

79-

Culpabilidade
evidenciada pela intenção de praticar o delito de resistência quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma que não lhe favorece. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever.

Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor da certidão de fls. 86 e documentos de fls. 87/105. Contudo, deixo de valora-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena.
Sua
conduta social
, deve sopesar de forma que não favorece do acusado, eis que responde a outros processos além desta Ação Penal.
A
personalidade
do acusado é normal.
Os
motivos
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são injustificáveis. As
circunstâncias
são normais.
As
consequências
do delito ou seja os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas não foram graves.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

80- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu, e levando em consideração ainda a pena em abstrato do artigo 329 do Código Penal Brasileiro (Pena – detenção, de dois meses a dois anos), fixo a
PENA-BASE em 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO.

Do mesmo modo, o magistrado de primeira instância valorou de forma negativa a conduta social do apelante, com base nas ações penais a que responde o acusado, o que é expressamente vedado pela Súmula 444 do STJ.

Assim, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) meses de detenção.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a pena, fixando-a em 03 (três) meses de detenção.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, motivo pelo qual foi a pena corretamente majorada em 02 (dois) meses, restando definitivamente fixada em 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena do acusado definitivamente fixada em
05 (cinco) meses de detenção.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

28 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. É vedada a utilização de ações penais em curso para para fins de exasperação da pena-base, nos termos do que preconiza a Súmula 444 do STJ. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.